Tribunal: TJBA
Processo: 8047619-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047619-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): AURELIO CANCIO PELUSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO DO CREDOR NO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DO DETRAN DO ESTADO DE DOMICÍLIO. ART. 120 DO CTB. RESTRIÇÃO RENAJUD. IMPEDIMENTO TÉCNICO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. MEDIDA INÓCUA. LIMITAÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS EXTRAPOLAM A ESFERA DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8047940-33.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.